Tribunal: TJBA
Processo: 0501191-64.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501191-64.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EMERSON LAZARO BARRETO GOMES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DEFENSIVO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO DESPROVIDO.

I- CASO EM EXAME

1.Recurso de Apelação interposto por

Emerson Lázaro Barreto Gomes, em razão de sua inconformidade com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há três questões em discussão: (i) se a atenuante da confissão pode ser aplicada, de modo a fixar a pena intermediária aquém do mínimo legal; (ii) se o Réu preenche os requisitos para a concessão do tráfico privilegiado e (iii) verificar a possibilidade do direito de recorrer em liberdade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Recurso parcialmente conhecido, eis que, o pedido de gratuidade judiciária deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 804 do CPP e da jurisprudência consolidada.

4. Evidentes a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, tanto que o Apelante sequer formulou pedido absolutório.

5
.
Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ e do entendimento vinculante do STF (Tema 158 da repercussão geral).

6. Ausência dos requisitos legais para concessão da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. É que, as circunstâncias do caso concreto, associadas a tentativa de fuga do Apelante ao perceber a aproximação da guarnição no local em que se encontrava, e o fato de terem sido apreendidas em sua posse 3.040kg de maconha, evidenciam sua dedicação à atividade criminosa.

7. Prisão preventiva devidamente fundamentada na sentença condenatória, com base em risco de reiteração delitiva e gravidade concreta do crime. Portanto, inviável o direito de o Recorrente recorrer em liberdade

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

Teses de julgamento:
“
1.

A concessão do benefício do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo legítima sua negativa com base em elementos concretos, como a quantidade de drogas apreendidas, associadas a outras circunstâncias que, como na hipótese, evidenciam a dedicação do Réu à atividade criminosa”.

2.
A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ e Tema 158/STF).

Dispositivos relevantes citados:
§4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
“STJ - AgRg no AREsp 1335772/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 04/02/2020”; “STJ - Terceira Seção, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, rel. p/ acórdão Messod Azulay Neto, j.em 14/08/2024” e “STJ - AgRg no HC: 889447 SP 2024/0036068-5, Rel. Min. Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, j. 20/05/2024, T6 – Sexta Turma”.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0501191
-64.2020.8.05.0080
,
oriundos da Comarca de Feira de Santana/BA, na qual figura como Apelante
Emerson Lázaro Barreto Gomes
e, como Apelado, o
Ministério Público Estadual
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do recurso e, na extensão, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,